Tribunal: CARF
Processo: 15374.965251/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GUIMARAES DA FONSECA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.965251/2009-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.011 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Assunto
REINSTRUÇÃO PROBATÓRIA
Recorrente
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência, vencidos os Conselheiros Gustavo Guimarães da Fonseca (relator) e
Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por rejeitar a referida conversão. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Andréia Lucia Machado Mourão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figuiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lucia Machado Mourão - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca
Relatório
Cuida o feito de Declaração de Compensação por meio da qual a insurgente
pretende o reconhecimento de crédito oriundo de recolhimento de tributo por valores superiores
ao devidos. O aludido direito proviria do Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre
“rendimentos do trabalho assalariado” (código de receita 0561), apurado na competência de agosto
de 2007. O valor pretendido alçou a monta de R$ 622.826,72 e teria sido utilizado para quitação de
débito vincendo da própria contribuinte, afeito ao IRPJ devido no 3o trimestre de 2008.
O crédito, in casu, estaria vinculado a um DARF pago no valor R$ 3.173.075,84.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.965251/2009-15
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965251/2009-15

Por meio do Despacho Decisório Eletrônico juntado à e-fl. 44/49, a Unidade de
Origem, constatando que o predito pagamento havia sido integralmente alocado para a quitação
de débito regularmente confessado pela empresa, houve por bem indeferir o pleito, deixando,
pois, de homologar a compensação pretendida.
A insurgente, então, opôs manifestação de conformidade em que, em síntese,
sustentou ter incorrido em equívoco quanto ao preenchimento da sua DCTF mensal e, ao atestar
este erro, promoveu a respectiva retificação, reduzindo-se o montante devido de R$ 3.173.075,84
para R$ 2.550.249,12. Ao fim, pediu a procedência de sua pretensão.
Instada a se pronunciar sobre o caso, e considerando que a DCTF retificadora foi
apresentada após a prolação do Despacho Decisório mencionado acima, a DRJ houve por bem
julgar improcedente a manifestação de inconformidade ante a não apresentação de provas acerca
da correção do valor reduzido apontado pela então manifestante. Afirmou, mais, e inclusive, que
a declaração retificadora continuara a veicular o débito de R$ 3.173.075,84. A ementa deste
julgado recebeu a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA.
A compensação tributária pressupõe a liquidez e certeza do crédito utilizado, a ser
provado por quem alega a sua existência.
A empresa foi intimada do resultado do julgamento em 27/015/2015 (e-fl. 78),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 26/06/2015 (e-fl. 79), por meio do qual explica a
origem do indébito. Em linhas gerais, afirma que na DCTF originária teria informado um débito
total da ordem de R$ 3.795.902,56 o qual, por sua vez, teria sido quitado por dois DARFs: um
primeiro no valor de R$ 3.173.075,84 e um segundo no importe de R$ 622.826,72.
O segundo pagamento acima mencionado se referiria ao IRRF incidente sobre
parcela de participação nos lucros paga aos seus diretores e, pelo que defende, teria sido
incluído, também, dentro dos valores que compuseram o primeiro DARF (no valor, insista-se, de
R$ 3.173.075,84). Haveria, assim, um pagamento em duplicidade das importâncias afeitas ao
IRRF incidente sobre rendimentos oriundos de pagamento de participação nos lucros.
Para comprovar o fato, a insurgente reproduziu as suas DCTFs (original e
retificadora) no corpo do recurso (estas declarações não se encontram juntadas ao feito) para
demonstrar, primeiramente, a distinção entre as duas informações. Já num segundo momento,
para deixar claro que a sua declaração retificadora descreveu, efetivamente, o valor correto que
seria devido em decorrência do imposto retido sobre o que chamou de “rendimentos do trabalho
assalariado” (v. páginas 6, 8 e, em especial, 9). Demais disso, anexou as DIRFs retificadoras
relativas aos beneficiários que teriam percebido os valores atinentes à citada participação nos
lucros.
Premendo, então, pela observância ao princípio da verdade material, requereu o
provimento de seu apelo.
Este é o relatório.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965251/2009-15

Voto vencido
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de cabimento, pelo
que, dele, tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, este Relator havia entendido que a matéria em exame
pressupunha o exame de elementos de fato cuja produção era de responsabilidade da recorrente e
de cujo ônus não se desincumbiu.
Minha conclusão, assim, seria pelo não acolhimento da proposta de diligência
trazida em sessão e, ato contínuo pelo, não provimento do apelo.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca
Voto Vencedor
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, redatora designada.
A maioria do colegiado resolveu por converter o julgamento em diligência, por
restarem dúvidas quanto à certeza e liquidez do direito creditório em discussão.
Tratam os autos de declaração de compensação transmitida com base em suposto
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior relativos ao Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte – IRRF, cujo DARF apresenta as seguintesw caracterísiticas:
Características do DARF:
PERÍODO DE
APURAÇÃO
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF
DATA DE
ARRECADAÇÃO
31/08/2007
0561
3.173.075,84
10/09/2007
A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte, de modo que o
Despacho Decisório não homologou as compensações declaradas por inexistência de crédito.
Em seu recurso, a contribuinte defende que o débito de IRRF apurado no período,
no valor de R$ 3.173.075,84, teria sido quitado por dois DARF, com identidade de código de
receita, período de apuração e data de recolhimento: um no valor de R$ 3.173.075,84 e outro no
valor de R$ 622.826,72.
Esclarece, ainda, que o valor correspondente a este segundo DARF,
R$622.826,72, refere-se ao IRRF incidente sobre a participação nos lucros paga aos seus
diretores, que também teria sido incluído dentro dos valores que compuseram o primeiro
pagamento. Desse modo, esta quantia teria sido paga em duplicidade.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.965251/2009-15

O conjunto probatória anexado aos autos pela contribuinte, apesar de conter
indícios de que parte dos pagamentos efetuados teriam sido feitos em duplicidade, não permite,
por si só, formar a convicção sobre a liquidez e certeza do direito creditório em discussão.
Dessa forma, diante da verossimilhança das alegações da contribuinte e da
necessidade de esclarecimentos sobre o valor do débito apurado e se houve pagamento em
duplicidade, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade de
jurisdição da contribuinte:
intime a contribuinte para apresentar folha de pagamento ou outro documento
hábil a confirmar se o débito de IRRF incidente sobre participação nos lucros paga aos diretores
no período em análise, no valor de R$ 622.826,72, teria sido pago em duplicidade;
confirme se o DARF no valor de R$622.826,72 está alocado nos sistemas da RFB
a débito de IRRF com identidade de código de receita, período de apuração e data de
recolhimento do pagmetno declarado no PER/DCOMP como origem do crédito em discussão
nos presentes autos;
verifique se o DARF no valor de R$622.826,72 foi utilizado em outros pedidos de
restituição / compensação.
Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Andréia Lúcia Machado Mourão
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital